Tribunal: TJMT
Processo: 1036034-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036034-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 790.291.911-04 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VECY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 487.047.841-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. VÍCIO CORRIGIDO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
(STF - MS: 36058).

Equívoco
na digitação no lapso devido de abono de permanência é considerado erro material.

2.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1036034-68.2023.8.11.0001

Embargante
:
SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Embargado
:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID207237685/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 206675686/PJe2.

Sustentou
que
há

erro
material no
lapso

devido
do
abono
de
permanência
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse
sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022).

Partindo

desta

premissa
e
analisando
o
caso

concreto
, nota-se que
efetivamente

houve
um
erro
de
digitação
no
lapso

devido
do
abono
de
permanência
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
retificar

o
último

parágrafo
do
tópico

Abono
de
Permanência
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

Abono
de
permanência
.

(...)

Diante destas ponderações, os reclamantes SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES e VECY JOSE DE OLIVEIRA satisfazem as condições para a concessão do abono de permanência, porquanto,
no momento em que
se aposentaram, data do ato, tinham, respectivamente,
27 anos e 8 meses
, e
30 anos, 5 meses e 22 dias
de serviços prestados.

Portanto
, é
devido
o
abono
de
permanência

equivalente
à
contribuição

previdenciária
mensal,
pelo

período
de 32 meses para a
reclamante
SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES e de 6 meses para a
reclamante
VECY JOSE DE OLIVEIRA.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024